Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-90.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707487-90.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELADO: SHIRLEY RODRIGUES FERRAZ D E S P A C H O Intime-se o apelante Banco de Brasília S/A a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de intempestividade recursal aduzida em contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator